Tribunal: TJBA
Processo: 8021496-26.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-12
Data de publicação: 2026-06-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8021496-26.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: LARISSA DE JESUS DO NASCIMENTO Advogado(s): ADONIS FERNANDO VIEGAS MARCONDES AGRAVADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA Advogado(s):PAULO ABBEHUSEN JUNIOR ACORDÃO Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA NATURAL. PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE OPORTUNIZAÇÃO PARA COMPLEMENTAÇÃO DOCUMENTAL. DESNECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de concessão da gratuidade da justiça e determinou a comprovação de prévio requerimento administrativo como condição para regular prosseguimento de ação consumerista. A parte recorrente sustenta preencher os requisitos legais para concessão da assistência judiciária gratuita, bem como a desnecessidade de demonstração de tentativa prévia de solução extrajudicial para configuração do interesse de agir. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a parte agravante comprovou a insuficiência de recursos para fins de concessão da gratuidade da justiça; e (ii) saber se o prévio requerimento administrativo constitui condição para o exercício do direito de ação em demandas consumeristas. III. Razões de decidir 3. A gratuidade da justiça é assegurada à pessoa natural que alegue insuficiência de recursos, militando em seu favor a presunção prevista no art. 99, § 3º, do Código de Processo Civil, a qual somente pode ser afastada mediante elementos concretos em sentido contrário. 4. Os documentos constantes dos autos, consistentes em Carteira de Trabalho sem vínculos ativos e comprovantes de ausência de declaração de imposto de renda, corroboram a alegada hipossuficiência econômica, inexistindo elementos aptos a infirmar a presunção legal. 5. O juízo de origem indeferiu o benefício sem oportunizar a complementação documental prevista no art. 99, § 2º, do Código de Processo Civil, em desconformidade com o procedimento legal. 6. O prévio requerimento administrativo não constitui requisito para configuração do interesse processual em demandas de natureza consumerista, sob pena de violação ao princípio da inafastabilidade da jurisdição, previsto no art. 5º, XXXV, da Constituição Federal. 7. A jurisprudência pátria reconhece a desnecessidade de exaurimento da via administrativa como condição para o ajuizamento de ações declaratórias e indenizatórias. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: “1. A declaração de hipossuficiência da pessoa natural, corroborada por documentação mínima, goza de presunção de veracidade, somente afastável por prova concreta em sentido contrário. 2. O prévio requerimento administrativo não constitui condição para o exercício do direito de ação em demandas consumeristas.” _________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV e LXXIV; CPC, arts. 98, 99, §§ 2º e 3º; Lei nº 1.060/1950, art. 4º. Jurisprudência relevante citada: TJ-GO, APL nº 0301399-37.2016.8.09.0120, Rel. Des. Marcus da Costa Ferreira, 5ª Câmara Cível, j. 09/07/2019; TJ-SP, Apelação Cível nº 1000290-96.2024.8.26.0344, Rel. Des. Simões de Almeida, 13ª Câmara de Direito Privado, j. 22/05/2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8021496-26.2026.8.05.0000, tendo como Agravante Larissa de Jesus do Nascimento e Agravado Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia COELBA, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer do recurso e dar-lhe provimento. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator